Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO PATRIMONIAL. TELEFONE CELULAR. INCIDÊNCIA DO CDC. FURTO DENTRO DE TRANSPORTE COLETIVO. SINISTRO NÃO PREVISTO NA APÓLICE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ARROMBAMENTO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO VERIFICADOS. SITUAÇÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA DO CONTRATO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE NÃO CONFIGURA INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO VERIFICADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBERTURA NÃO ABRANGIDA. LEGÍTIMA RECUSA DA SEGURADORA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 A relação entabulada entre as partes litigantes está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica existente entre elas resta qualificada tipicamente de consumo, sendo a segurada autora destinatária final dos serviços prestados pela seguradora (CDC, art. 2o).
2.Na hipótese, o autora pretende que a cobertura securitária contratada abranja o sinistro veiculado nos autos, qual seja a subtração do celular de dentro da mochila (furto simples), sem deixar qualquer vestígio, quando fazia uso de transporte coletivo de passageiros, tendo somente notado a ausência do item posteriormente à consumação do ato.
3. Primeiramente, as cláusulas que expressamente excluem determinados riscos são comuns em contratos securitários, visto que necessárias para a delimitação do objeto segurado, determinando a abrangência da apólice e, por conseguinte, a precificação do risco coberto.
4 No caso a segunda clausula do contrato, no alto da página, traz expressamente em negrito os casos que estão cobertos: roubo, furto qualificado ou queda acidental. Além disso, do lado de cada uma dessas hipóteses está a explicação ao que se refere de forma clara e didática, não havendo qualquer dúvida para o consumidor.
4.1 Ainda, no caso específico mesmo o consumidor possuindo deficiência visual, não foi alegada qualquer tipo de ludibriação por parte do fornecedor, mas sim que a cláusula não seria clara, fato inexistente no presente caso.
5. Tal espécie de previsão contratual é vital ao contrato de seguro, não sendo, de per si, abusivas. Isso porque, a restrição da abrangência do risco contratado, desde que cumprido o dever de informação, para além de influenciar diretamente a precificação do serviço, fundamenta a própria viabilidade da contratação, em função, por exemplo, da sinistralidade do objeto segurado, no caso telado, do furto simples de celulares, até mesmo considerando-se a dificuldade de se distinguir o sinistro em tais casos de eventuais fraudes ou simples perda do celular, visto a ausência de indícios.
6.Assim, a limitação contratual no sentido de prever cobertura para a modalidade subtração tão somente aos sinistros ocorridos mediante ameaça direta ou emprego de violência ou mediante arrombamento e/ou rompimento de obstáculo do local sem deixar vestígios ou constatado por inquérito policial não infringe as normas de proteção ao consumidor, não se configurando como cláusula abusiva ou desvantagem exagerada ao consumidor, porquanto a restrição declinada expressamente nas cláusulas gerais, ao mesmo tempo não ameaça o objeto do contrato, nem tampouco seu equilíbrio econômico, não se verificando, ademais, situação excessivamente onerosa ao consumidor, mormente tendo em vista a natureza do contrato de prestação de serviço securitário.
7.Forçoso se reconhecer, portanto, mesmo em se tratando de relação de consumo, onde as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor (ar. 47 do CDC), parte hipossuficiente na relação jurídica desenvolvida nessa espécie de contratação, nada há de leonino na cláusula que, prévia e expressamente, exclui da cobertura securitária sobre aparelho celular risco atinente ao furto simples, delimitando a indenização derivada de subtração do bem para os casos de roubo e furto qualificado.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.